Tribunal: STF
Processo: ARE 1326676
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 3, p. 2):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. VERBA DE CARÁTER INDENIZATÓRIO. Em se tratando de cumprimento de sentença prevalece a condenação tal como lançada, em prestígio à coisa julgada. 



    RECURSO NÃO PROVIDO.” 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 37, XI, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se a necessidade de observância do teto remuneratório em fase de cumprimento de sentença. 



    Argumenta-se que “não há se falar em ofensa à coisa julgada o pedido de limitação ao teto remuneratório em sede de cumprimento de sentença, porque na Ação de Cobrança, a pretensão dizia respeito à base de cálculo do adicional de insalubridade” (eDOC 7, p. 9).



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que incide à espécie o óbice da Súmula 279 do STF (eDOC 10).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do agravo de instrumento, asseverou que (eDOC 3, p. 3-4):



    “Contudo, sempre há que se falar em garantia da coisa julgada e da segurança jurídica num Estado Democrático de Direito. 



    Depreende-se dos autos que a sentença exequenda assim decidiu: 



    “Posto isso, JULGO PARCIALMENTE o pedido deduzido na inicial, para o fim de condenar o Município requerido na obrigação de recalcular o adicional de insalubridade devido à parte autora, utilizando-se como base cálculo o vencimento do cargo efetivo, nos termos do art. 82 da Lei Complementar Municipal nº 01/1992; e a pagar a autora as diferenças devidas, a serem apuradas em sede de cumprimento de sentença, relativas aos cinco anos anteriores a distribuição desta ação, além das diferenças vencidas no curso desta ação até a efetiva implementação da correta metodologia de cálculo do adicional, averbando-se em prontuário para todos os efeitos legais, reconhecido o cunho alimentar do crédito.” 



    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, além da legislação local aplicável à espécie (Lei Complementar Municipal nº 01/1992), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a ofensa reflexa à Constituição da República e os óbices contidos nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido: 



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Teto remuneratório. Incidência. Horas de sobreaviso. Natureza da verba. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional e dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1251837-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 26.05.2020)



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. TETO REMUNERATÓRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 37, XI, 73 E 75 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. COMPREENSÃO DIVERSA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Majoração, em 10% (dez por cento), dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 5. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1223035-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.02.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. FISCAL DE RENDAS DO ESTADO DE SÃO PAULO. LICENÇA-PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA. INCIDÊNCIA DO TETO ESTADUAL. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 1.059/2008. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 906.471-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 21.10.2015).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente